Tribunal: TJDFT
Processo: 0718693-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718693-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SIMAO SARKIS SIMAO D E S P A C H O Vistos etc. Em vista da interposição de agravo interno, intime-se a parte agravada, SIMÃO SARKIS SIMÃO, para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 dias, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora